Tribunal: TJBA
Processo: 8076562-90.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8076562-90.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ADAILTON SANTANA DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
DANIEL DE ARAUJO PARANHOS, FILIPE MACHADO FRANCA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
NEY JOSE CAMPOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. REVISÃO CONTRATUAL. ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE AO CASO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que apreciou controvérsia relativa à abusividade de juros remuneratórios em contrato, com pedido de reconhecimento de omissão quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024 e do art. 406 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a aplicação do art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir a análise da abusividade dos juros remuneratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado aprecia de forma suficiente a controvérsia ao analisar a abusividade dos juros remuneratórios e a revisão contratual conforme orientação consolidada.

O art. 406 do Código Civil, em sua nova redação, disciplina a incidência de juros legais apenas nas hipóteses de ausência de pactuação, ausência de taxa estipulada ou imposição legal.

A controvérsia dos autos versa sobre juros remuneratórios expressamente pactuados, cuja revisão judicial ocorre para controle de abusividade e adequação à taxa média de mercado, afastando a aplicação direta do art. 406 do Código Civil.

A eventual incidência de juros moratórios ou critérios de correção monetária não integra o objeto imediato do julgamento, podendo ser analisada em fase de liquidação ou cumprimento de sentença.

A alegação de omissão revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem apontar vício efetivo.

Consideram-se incluídos, para fins de prequestionamento, os dispositivos invocados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. O art. 406 do Código Civil, com redação da Lei nº 14.905/2024, aplica-se apenas às hipóteses de juros legais, não incidindo sobre juros remuneratórios pactuados. 3. A revisão de juros remuneratórios por abusividade deve observar a taxa média de mercado, conforme orientação jurisprudencial consolidada. 4. A definição de juros moratórios e correção monetária pode ser postergada para a fase de liquidação ou cumprimento de sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CC, art. 406; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, orientação consolidada sobre revisão de juros remuneratórios e taxa média de mercado.